Tribunal: TJDFT
Processo: 0764603-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. QUEIXA CRIME ACERCA DOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ART. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA ALHEIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito recebido como Apelação Criminal, em observância ao art. 82 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 12, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Presença dos requisitos legais. Aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Em sede recursal, o querelante requer o recebimento da queixa-crime, sob o argumento de que a querelada, ao escrever carta juntada como prova em processo cível, cometeu os crimes de calúnia e de difamação.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do querelante.
5. Na hipótese em tela, verifica-se o animus narradi nas seguintes palavras escritas pela querelada na declaração apresentada ao bojo do processo n. 0745321-65.2021.8.07.0016, em curso perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (ID 32443852): “[...] 1) desde o início do namoro/casamento Wagner encontrou na Carolina uma “tábua de salvação”, especialmente na questão social/financeira. Após o divórcio, vendo que a vida maravilhosa que ele tinha ia acabar, o objetivo dele se tornou fazer o inferno na vida da Carolina. 2) Não bastassem as traições ocorridas na vigência do casamento (por parte do Wagner, claro), ele sempre fazia questão de espezinhar a Carol, mandando indiretas e xingamentos que traziam muito sofrimento para ela, inclusive sendo machista e misógino em suas atitudes e palavras, tratando-a como lixo [...].3) Além do citado acima, por vezes Carol se sentia ameaçada porque Wagner a cercava com comportamentos descabidos, por exemplo mandando mensagens de amor, dizendo que estava com saudade, tudo de forma dissimulada para criar nela um sentimento de culpa [...]. 4) Outro comportamento de Wagner que sempre chamou atenção, após o divórcio, foi o falo de ele sempre querer saber sobre a vida pessoal da Carol [...].5) Outra situação bizarra é o desejo que Wagner tem de tirar o que quer que seja de Carol [...]. 6) Houve episódios vexatórios perante vizinhos, do tipo de ele (Wagner) buzinar, gritar, xingar a Carol debaixo do bloco onde ela morava (quando morava em apartamento) [...].7) [...] dissimulação, se fazer de vítima; [...] 8)[...] lamentável ainda a forma que ele tenta atingir a honra e o emocional da Carol [...].”.
6. Embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão a sua honra – constata-se a ausência de intenção de caluniar ou difamar.
7. Como bem salientado na decisão de rejeição da queixa crime, a referida declaração, escrita com a intensão de constituir prova e elucidar os fatos constantes nos autos de processo cível, encontra-se submetida ao contraditório e à ampla defesa.
8. A configuração dos crimes contra a honra exige a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
9. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Nos casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra. [...]. (HC 329.689/GO, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).
10. A queixa-crime em contexto descreve fato atípico, e não demonstra, minimamente, indícios da intenção de macular a honra.
11. Ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, aplica-se ao caso o art. 395, III, do CPP.
12. Nesse sentido: "[...] REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Faltando justa causa para a ação penal, nada impede o julgamento de plano da queixa-crime, até porque faltaria legalidade à conciliação por fatos não criminosos. Recurso não provido." (Acórdão n.940297, 20150110890286RSE, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 162/180). No âmbito das Turmas Recursais, dentre outros, vide o Acórdão no 942206.
13. Destarte, irretocável a rejeição da queixa-crime.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$1.000,00.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95.